Tribunal: TJDFT
Processo: 0717691-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA RELATIVA.
1. Na presente hipótese o Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília determinou a remessa dos autos do processo para o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, ao considerar abusiva a cláusula de eleição de foro disposta no contrato de locação de imóvel residencial celebrado entre as partes. 1.1. O Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante suscitou conflito negativo de competência, aduzindo, para tanto, a impossibilidade de reconhecimento, de ofício, da alegada incompetência territorial.
2. O art. 63, § 3o, do CPC estabelece que a cláusula de eleição de foro pode ser reputada ineficaz, de ofício, antes da citação, se houver o reconhecimento de sua abusividade.
3. Ausente a comprovação de efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa pelo réu ou mesmo a hipossuficiência da parte, decorrente da aplicação da cláusula de eleição de foro, deve ser reputado válido e eficaz o aludido dispositivo contratual.
4. A competência territorial não pode ser modificada de ofício pelo Juízo singular, mas apenas pela iniciativa das partes. Assim, pode ser alterada por meio de conexão, cláusula de eleição de foro ou pela prorrogação de competência, sendo essa última a decorrência da ausência de exceção formal de incompetência territorial pelo réu, como disciplina o art. 65 do Código de Processo Civil. 4.1. De acordo com o enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício".
5. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo suscitado (Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília).